Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704637-75.2023.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDA: KARLA REGO MOURA BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS VERIFICADOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. JUROS CAPITALIZADOS. PREVISTOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. ENCARGOS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO DE FACULDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos do art. 700, I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 1.1. Aplica-se o enunciado da súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (o) contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 973.827/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou a licitude da capitalização mensal de juros nas operações de crédito. 3. O contrato firmado entre os litigantes previu que o atraso no pagamento das prestações importará no acréscimo de juros e multa moratória sobre os valores em atraso. Desse modo, é lícita a cláusula contratual dos encargos moratórios, não sendo cabível qualquer revisão contratual nesse ponto. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (n)os contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972). 4.1. Deixando a cooperativa de crédito autora de comprovar a efetiva contratação de cobertura securitária, vinculada ao contrato de concessão de crédito celebrado pelas partes, deve-se reconhecer a abusividade do valor cobrado a título de prêmio do seguro. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJPR e do STJ como paradigmas. Sustenta a legalidade da cobrança do seguro prestamista, haja vista que não há qualquer indício de que o devedor tenha sido compelido a contratá-lo. Aduz, ainda, que não houve venda casada. Ademais, alega violação ao artigo 1.025 do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a condenação ao pagamento multa, ante a inexistência de caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissenso pretoriano, porquanto “O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III, c, da CF exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula n.o 284 do STF, por analogia.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.090.683/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024) Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo especial não caberia ser admitido. Isso porque, ao assentar que “não consta no processo qualquer documento que comprove a efetiva contratação do seguro, o que torna ilegítima a cobrança de qualquer quantia a título de prêmio.” (ID 56149701) a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). Ademais, melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à tese de ser indevida a condenação ao pagamento de multa, eis que “o Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.055.246/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrente, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003